Tribunal: TJDFT
Processo: 0704975-03.2020.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEIÇÃO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. EMISSÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS DE IPTU/TLP. RECONHECIMENTO DA INEXISTÊNCIA DE FATO GERADOR EM OUTROS AUTOS. PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DE RECURSO DESPROVIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. EXERCÍCIOS POSTERIORES. CONDIÇÃO RESOLUTIVA NÃO IMPLEMENTADA.
1. Verificado que a via do mandado de segurança é adequada e própria para, nos termos do art. 1o da Lei no 12016/2009, proteger direito líquido e certo reclamado pela impetrante, rejeita-se a preliminar de não cabimento.
2. De acordo com o art. 151, inc. V, do CTN, a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial, suspende o crédito tributário.
3. Afastado o fato gerador do tributo em outra ação de cunho declaratório em que a sentença foi favorável ao contribuinte e restou confirmada em sede de apelação, pendente de julgamento recurso não dotado de efeito suspensivo, constitui direito líquido e certo a suspensão imediata da exigibilidade do crédito tributário, permitindo ao contribuinte a obtenção de certidão de regularidade fiscal. Precedente no STJ.
4. Não demonstrada, de plano, como exigível na via do mandado de segurança, a implementação da condição resolutiva estabelecida na sentença dada em outra ação, resta inviável a conclusão de que os créditos de IPTU/TLP relativos aos exercícios posteriores à data da prolação da sentença (2018, 2019 e 2020) são indevidos, a fim de autorizar, no particular, a imediata suspensão da exigibilidade tributária.
5. Remessa necessária e apelações voluntárias conhecidas e não providas.